Tribunal: TJSP
Processo: 1023848-40.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – Preliminares – Inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Questões solucionadas por ocasião de julgamento de recurso de Agravo de Instrumento, no curso da demanda – Preliminares não conhecidas.

FALTA DE

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – Preliminares – Inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Questões solucionadas por ocasião de julgamento de recurso de Agravo de Instrumento, no curso da demanda – Preliminares não conhecidas.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – Pedidos voltados à obrigação de fazer diante de omissão na elaboração de Plano de Manejo em APA, no prazo legal – Pedidos que decorrem de descumprimento legal, do que se dessume o nítido interesse processual – Ademais, pedido plenamente possível, já que decorrido o prazo para elaboração do referido Plano de Manejo – Preliminares afastadas.

MÉRITO – Área de Proteção Ambiental criada por ato normativo estadual – Omissão do Poder Público na elaboração do Plano de Manejo, mesmo após decorridos aproximadamente 12 anos de sua criação – Inteligência dos artigos 27, §3o, da Lei 9.985/00 e 10, do Decreto Estadual no 52.526/08 – Plano de Manejo que configura instrumento essencial à preservação da APA – Obrigação de fazer que se impõe – Prazo para cumprimento que se revela adequado à complexidade técnica envolvidas na área em questão – Multa cominatória fixada em primeira instância cujo valor é proporcional e razoável aos fins colimados – Inexistência de óbice quanto à fixação de astreintes em desfavor do Poder Público – Sentença mantida – RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO – RECURSO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163048
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023848-40.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e FUNDAÇAO FLORESTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DE SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram de parte do recurso da Fazenda Pública, e na parte conhecida, negaram-
lhe provimento, ao passo que negaram provimento ao recurso da Fundação Florestal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023848-40.2015.8.26.0562 -Voto no 28828 - ltm
2
Voto no 28828
Apelação no 1023848-40.2015.8.26.0562
Comarca: Santos 3a Vara da Fazenda Pública
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e outro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza 1a Inst.: Dra. Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
OBRIGAÇÃO DE FAZER ELABORAÇÃO DE PLANO DE
MANEJO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

PRELIMINARES Inépcia da petição inicial e ilegitimidade
passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo Questões
solucionadas por ocasião de julgamento de recurso de Agravo de
Instrumento, no curso da demanda Preliminares não conhecidas.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO Pedidos voltados à obrigação de fazer
diante de omissão na elaboração de Plano de Manejo em APA, no
prazo legal Pedidos que decorrem de descumprimento legal, do
que se dessume o nítido interesse processual Ademais, pedido
plenamente possível, já que decorrido o prazo para elaboração do
referido Plano de Manejo Preliminares afastadas.
MÉRITO Área de Proteção Ambiental criada por ato normativo
estadual Omissão do Poder Público na elaboração do Plano de
Manejo, mesmo após decorridos aproximadamente 12 anos de sua
criação Inteligência dos artigos 27, §3o, da Lei 9.985/00 e 10, do
Decreto Estadual no 52.526/08 Plano de Manejo que configura
instrumento essencial à preservação da APA Obrigação de fazer
que se impõe Prazo para cumprimento que se revela adequado à
complexidade técnica envolvidas na área em questão Multa
cominatória fixada em primeira instância cujo valor é proporcional
e razoável aos fins colimados Inexistência de óbice quanto à
fixação de astreintes em desfavor do Poder Público Sentença
mantida

RECURSO
DA
FAZENDA
PÚBLICA
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO
RECURSO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023848-40.2015.8.26.0562 -Voto no 28828 - ltm
3
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e FUNDAÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO contra a respeitável sentença de fls. 1.146/1.148 que, nos autos da
ação civil pública que lhes move MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, julgou procedente o pedido, condenando os réus a: (i) elaborar e
apresentar ao Juízo, no prazo de 45 dias, cronograma de trabalho completo e
circunstanciado no qual deverão constar todas as tarefas que devem ser
executadas para conclusão do plano de manejo da APA Litoral Centro, tornando
definitiva a liminar; (ii) apresentar ao Juízo, a cada três meses, relatório sobre o
andamento dos trabalhos de confecção do plano de manejo da APA Litoral
Centro, tornando definitiva a tutela liminar; e (iii) ao final do prazo de vinte e
quatro meses da apresentação do cronograma de trabalho, apresentar ao Juízo
o plano de manejo da APA Marinha Litoral Centro, sob pena de multa diária no
valor de R$ 1.000,00, a ser revertida ao Fundo Estadual de Reparação de
Interesses Difusos Lesados. Em razão da sucumbência, ficaram os réus
responsáveis pelo pagamento das custas e despesas processuais.
Irresignada, apela a FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO (fls. 1.153/1.169), aduzindo, em síntese, a inépcia da petição inicial
em relação a si, vez que inexistentes pedidos em seu desfavor, sendo
impossível o recebimento de petição de aditamento. Alega, também,
ilegitimidade passiva, já que apenas a FUNDAÇÃO FLORESTAL é responsável
pela gestão da APA Marinha Litoral Centro e impossibilidade jurídica dos
pedidos já que, por força de lei, cabe apenas à FUNDAÇÃO FLORESTAL a
condução do trabalho de elaboração de plano de manejo de áreas de proteção
ambiental.
No mérito, sustenta que dificuldades durante o
processo envolvendo as primeiras empresas contratadas para elaboração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023848-40.2015.8.26.0562 -Voto no 28828 - ltm
4
plano, bem como a complexidade do trabalho a ser realizado, resultaram no
atraso de sua entrega, não se cogitando de negligência do órgão técnico,
cabendo aguardar o novo cronograma para realização dos trabalhos, sob pena
de se caracterizar a indevida ingerência do Poder Judiciário sobre a
discricionariedade da Administração Pública. No fecho, assevera a
impossibilidade de condenação da Fazenda do Estado, vez que ausentes
pedidos condenatórios em seu desfavor, quanto menos sujeita-la à incidência de
eventuais astreintes e, também, necessidade de revisão do prazo para
elaboração do plano de manejo.
Apela, também, a FUNDAÇÃO FLORESTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 1.170/1.180), alegando que, no que tange à
elaboração de plano de manejo e ao atendimento às determinações contidas na
liminar, nunca houve negligência, cumprindo seus encargos, dentro das
possibilidades técnicas existentes. Sustenta a ausência de interesse jurídico,
dada a atuação precipitada e imprudente do Parquet, que tenta impor uma
obrigação que já vem sendo atendida pela FUNDAÇÃO corré. No mais, insurge-
se contra a fixação de astreintes, reputando-as desnecessárias e exageradas,
postulando pela sua exclusão ou, ao menos, sua redução.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 1.184/1.217),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça (fls.
1.276/1.283) pelo não provimento dos recursos.
Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito
suspensivo recursal (fls. 1.720/1.722).
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023848-40.2015.8.26.0562 -Voto no 28828 - ltm
5
Cuida-se de ação civil pública titularizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO com o objetivo de
compelir os réus
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
FUNDAÇÃO FLORESTAL a elaborem o Plano de Manejo da Área de Proteção
Ambiental Marinha Litoral Centro (APA Litoral Centro).
Embasa suas pretensões nos ditames da Lei
Federal que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza Lei no 9.985/00 além da Constituição Federal, de modo que a
obrigação não pode deixar de ser cumprida, sob o fundamento da
discricionariedade na implantação das políticas públicas.
Julgados procedentes os pedidos, insurgem-se a
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e a FUNDAÇÃO
FLORESTAL.
I
As preliminares de inépcia da petição
inicial e, também, ilegitimidade passiva, arguidas pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO não podem ser conhecidas.
Com efeito, após a apresentação de contestação
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 1.011/1.020), oportunidade
em que suscitou as preliminares de inépcia e de ilegitimidade passiva, foi
proferida a decisão de fls. 1.096, restando afastadas as alegações da
correquerida, ora apelante, bem como recebido o pedido de aditamento da
petição inicial.
Em face de referida decisão, foi interposto o
recurso de Agravo de Instrumento no 2000288-55.2016.8.26.0000, distribuído à
Relatoria do E. Des. Álvaro Passos, e que restou assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023848-40.2015.8.26.0562 -Voto no 28828 - ltm
6
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Ação ajuizada com a
pretensão de exigir a elaboração do Plano de Manejo de área de proteção
ambiental Aditamento da inicial com reconhecimento da legitimidade
passiva da Fazenda Pública
Cabimento
Menção de ambas as
demandadas, tanto da Fazenda quanto da Fundação Florestal, desde o
ajuizamento Ausência de alteração de pedido e de causa de pedir
Fundação que se encontra vinculada à Secretaria do Meio Ambiente
Recurso improvido.”1.
Nesse passo, tanto a questão da inépcia da
petição inicial, quanto a alegação de ilegitimidade passiva da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, tornaram-se superadas, não podendo ser
rediscutidas como preliminar de apelação.
II
No mais, afastam-se as preliminares de
falta de interesse processual e de impossibilidade jurídica do pedido.
Não se verifica hipótese de falta de interesse
processual, na medida em que a obrigação de elaborar Plano de Manejo de Área
de Proteção Ambiental constitui obrigação prevista em Lei (art. 27 da Lei
9.985/00), inclusive com prazo determinado à sua elaboração (art. 27, §3o, da Lei
9.985/00 e art. 10 do Decreto Estadual no 53.526/08), sendo, portanto,
plenamente possível a busca de provimento jurisdicional, diante do
descumprimento da legislação.
Ademais, quanto à impossibilidade jurídica do
pedido, cumpre esclarecer que a controvérsia instaurada nos autos consiste na
necessidade de impor obrigação de fazer atinente à elaboração de Plano de
Manejo da APA Marinha Litoral Centro, tendo em vista o decurso de lapso
temporal considerável do prazo previsto em lei para sua elaboração, não se
tratando, portanto, de pedido impossível.
1 Agravo de Instrumento no 2000288-55.2016.8.26.0000, j. 14/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023848-40.2015.8.26.0562 -Voto no 28828 - ltm
7
Destarte, afastam-se as preliminares suscitadas.
III No mérito, sem razão os apelantes.
A proteção ao Meio Ambiente equilibrado,
consoante expressa disposição constitucional (art. 225, CF), é ato impositivo ao
Poder Público, competindo, concorrentemente, a todos os entes federados,
legislar sobre o tema. In verbis:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas:
(...)
III - definir, em todas as unidades da Federação,
espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através
de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justifiquem sua proteção;
(...)
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis
de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio
ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei,
as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.”
Além disso, editada a Lei no 9.985/00, que trata
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, estabeleceu-se
a essencialidade de elaboração de um Plano de Manejo, para expressa definição
das atividades e permissões cabíveis às unidades de conservação. A respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023848-40.2015.8.26.0562 -Voto no 28828 - ltm
8
“Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de
um Plano de Manejo.
§ 1o O Plano de Manejo deve abranger a área da
unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores
ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à
vida econômica e social das comunidades vizinhas.
§ 2o Na elaboração, atualização e implementação do
Plano de Manejo das Reservas Extrativistas, das Reservas de
Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental e,
quando couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante
Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da população
residente.
§ 3o O Plano de Manejo de uma unidade de
conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data
de sua criação.”
Acrescente-se, ainda, que no específico caso da
APA Marinha do Litoral Centro, o ato normativo que a instituiu
Decreto
Estadual no 53.526/08 estabeleceu a obrigação da elaboração de seu Plano de
Manejo no prazo de dois anos:
“Artigo 10 - O Plano de Manejo da APA Marinha do
Litoral Centro deverá ser elaborado e aprovado no prazo de 2 (dois)
anos.”
Nesse contexto, dessume-se que a obrigação de
elaborar o Plano de Manejo da APA Marinha do Litoral Centro, mesmo
considerado o maior prazo previsto em lei, qual seja o de 05 anos de sua criação
(art. 27 da Lei no 9.985/00), recai sobre o Poder Público que criou a APA, no
caso em questão ao Estado e à Fundação Florestal, pessoa jurídica de direito
público vinculada ao seu órgão ambiental.
Assim, considerando que a legislação determina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023848-40.2015.8.26.0562 -Voto no 28828 - ltm
9
o prazo de até 05 anos para a elaboração do Plano de Manejo da APA após sua
criação, não há que se cogitar em juízo de conveniência e oportunidade da
Administração Pública à elaboração do Plano de Manejo, muito menos em
suposta ingerência do Poder Judiciário sobre o poder discricionário do Poder
Executivo Estadual.
De fato, decorridos aproximadamente 12 anos da
criação da APA do Litoral Centro pelo Decreto Estadual n° 52.526/08, forçoso
reconhecer a omissão da Fazenda Pública e da Fundação Florestal na
elaboração e implantação do respectivo Plano de Manejo, muito embora se
reconheça que vem sendo adotadas medidas para consecução das obrigações
legais (informações técnicas e relatórios de fls. 1.043/1.075; 1.105/1.107;
1.138/1.139; 1.219/1.220; 1.236/1.275; 1.288/1.289; 1.294/1.379; 1.386/1.551;
1.554/1.719; 1.725/4.036; 4.044/4.045 e 4.051/4.052), tais medidas, por si só,
não são suficientes para afastar a omissão do Poder Público, caracterizada pelo
longo lapso temporal, o que resulta na necessidade do provimento jurisdicional
almejado pelo Parquet.
IV
Sem desconsiderar que a elaboração de
Plano de Manejo é medida que compreende complexidade técnica e a
observância de procedimentos obrigatórios que demandam prazo considerável
para sua conclusão, especificamente as disposições contidas no Decreto
Federal no 4.340/02, verifica-se que o prazo assinalado na sentença, qual seja
de vinte e quatro meses da apresentação do cronograma de trabalho, para
conclusão do plano de manejo da APA Marinha Litoral Centro, sob pena de
multa diária no valor de R$ 1.000,00, a ser revertida ao Fundo Estadual de
Reparação de Interesses Difusos Lesados, mostram-se razoáveis e adequados
a compelir a Fazenda Pública e a Fundação Florestal a dar efetivo cumprimento
ao provimento jurisdicional.
Quanto às astreintes, insta salientar que inexiste
óbice à sua imposição em desfavor à Administração Pública, e, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023848-40.2015.8.26.0562 -Voto no 28828 - ltm
10
concreto, não se vislumbra abusividade quanto ao valor em que fixadas.
Neste sentido, a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
TUTELA
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER E MULTA COMINATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ.
PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO EM DESFAVOR DO
AGENTE
PÚBLICO.
POSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. QUANTUM DA SANÇÃO E INSUFICIÊNCIA DO PRAZO
ASSINALADO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. REVISÃO. SÚMULA 7
DO STJ. APLICAÇÃO.
(...)
4. É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a
Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer,
"independentemente de requerimento do autor", pois, nos termos do art.
11 da Lei n. 7.437/1985, "a hipótese de imposição de astreintes é ope
legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre
o acatamento voluntário futuro da decisão judicial" (REsp 1.723.590/RJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
08/05/2018, DJe 26/11/2018).
(...)
11. Agravo interno desprovido.”2 (sem grifos no
original).
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
No mesmo sentido, caso análogo retirado da
jurisprudência desta Corte:
2 AgInt no AgInt no REsp no 1430917/RN, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, 1a Turma, j. 09/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023848-40.2015.8.26.0562 -Voto no 28828 - ltm
11
“RECURSO DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO. 1. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO ESTADO. Estado que detém a competência para legislar e
fiscalizar o meio ambiente, nos termos da Constituição Federal. Criação
de Área de Proteção Ambiental Rio Batalha pela Lei Estadual n° 10.773/01
e delegação da responsabilidade para elaboração do Plano de Manejo à
Fundação Florestal, por meio do Decreto Estadual no 51.453/06, que não
afasta a responsabilidade do Estado. 2. PRELIMINARES. FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. A
questão dos autos consubstancia-se em obrigação de fazer diante da
omissão na elaboração de Plano de Manejo de APA no prazo legal.
Pedido possível na ordem jurídica, podendo ensejar tão somente a
improcedência da demanda. Omissão de prazo relevante ao cumprimento
de dispositivo legal, presente interesse processual a obtenção de tutela
específica a compelir os réus à obrigação de fazer. 3. ÁREA DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL

APA
RIO
BATALHA.
UNIDADE
DE
CONSERVAÇÃO DE MANEJO SUSENTÁVEL. OMISSÃO DO PODER
PÚBLICO NA ELBORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO. Área de Proteção
Ambiental APA Rio Batalha criada pela Lei Estadual no 10.773/01 que
não possui Plano de Manejo após decorridos 16 anos de sua criação. Lei
Federal n° 9.985/00 que ao disciplinar o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação de Natureza previu a elaboração do Plano de Manejo das
Unidades de Conservação no prazo de 05 anos de sua criação. Omissão
do Poder Público caracterizado pelo decurso de considerável lapso
temporal à conclusão de elaboração do Plano de Manejo. Instrumento
essencial à preservação da APA e adequação de sua utilização
socioeconômica pela população local. Obrigação de fazer que se revela
medida adequada a efetiva tutela do meio ambiente, obrigação de
natureza vinculante que recai sobre o Estado e a Fundação de direito
público responsável pela elaboração do Plano de Manejo. 4. MULTA
DIÁRIA. Multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 (mil Reais) por semana,
valor e periodicidade que se revelam adequados e proporcionais a
compelir o Estado e a Fundação Florestal a dar efetivo cumprimento ao
provimento jurisdicional. 5. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. Elaboração de
Plano de Manejo que compreende complexidade técnica e procedimento
obrigatórios a serem observados. Prazo que deve ser majorado para 240
dias a possibilitar o regular cumprimento da obrigação de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023848-40.2015.8.26.0562 -Voto no 28828 - ltm
12
Sentença parcialmente reformada, apenas e tão somente para majorar o
prazo para o cumprimento da obrigação de fazer. Recursos parcialmente
providos.”3.
V
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO DE PARTE DO RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA E, NA PARTE
CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO, ao passo que NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DA FUNDAÇÃO FLORESTAL.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
3 Apelação / Remessa Necessária no 1006042-49.2016.8.26.0079, Rel. Des. Marcelo Berthe, 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 21/09/2017.